Tribunal: CARF
Processo: 10880.741599/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.741599/2018-68
ACÓRDÃO
3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOL (BRASIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/04/2014, 30/10/2016, 04/11/2016, 16/11/2016,
17/11/2016, 18/11/2016, 23/03/2017, 06/04/2017, 15/04/2017
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetados ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende de Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (fls. 02/28),
com redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
165.000,00. A penalidade decorreu do fato de a autuada ter informado
intempestivamente manifestos de entrada e ter vinculado, igualmente fora do
prazo, manifestos de carregamento às respectivas escalas, caracterizando
descumprimento da obrigação de prestar informações sobre veículo ou carga
transportada, bem como sobre as operações realizadas, nos prazos estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
Em razão dessas inconsistências, o próprio sistema de controle aduaneiro
bloqueou o fluxo de internação, apontando o descumprimento dos prazos e
sinalizando a ocorrência das infrações à fiscalização. A autoridade aduaneira,
então, aplicou a multa regulamentar de R$ 5.000,00 para cada ocorrência
individualizada, conforme fundamentos resumidos a seguir, de acordo com a
estrutura adotada no Auto de Infração:
1. Da obrigatoriedade de prestação de informações

1.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu a substituição das informações
prestadas em meio físico pela transmissão eletrônica, via certificação digital, nos
sistemas Mercante e Carga, com vistas ao aprimoramento do controle e da
fiscalização aduaneira.

2.
Transportadores, agentes de carga e operadores portuários devem
prestar informações nos prazos e condições fixados pela Receita Federal,
conforme determina o art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966.

3.
O conceito de transportador está previsto no art. 2o da IN RFB no
800/2007.
2. Das informações obrigatórias
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
3

4.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da IN, a empresa de navegação
operadora da embarcação — ou a agência que a represente — deve informar a
escala da embarcação em cada porto nacional.

5.
Também devem ser informados o manifesto eletrônico (art. 11),
sua vinculação à escala (art. 12), o conhecimento eletrônico (art. 13), a
desconsolidação da carga (arts. 17 e 18) e a associação de conhecimentos a novo
manifesto em casos de transbordo ou baldeação (art. 20).
3. Dos prazos

6.
Os prazos de prestação das informações constam no art. 22 da IN
RFB no 800/2007, tomando como referência a atracação ou desatracação da
embarcação.

7.
O § 2o do art. 22 prevê exceções para portos muito próximos,
permitindo o registro de “rotas de exceção”, com prazos reduzidos.

8.
A chegada ao primeiro porto nacional formaliza a entrada da
embarcação no País, encerrando a espontaneidade para denúncia de infração (§
2o do art. 32 da IN).
4. Da representação

9.
Como
muitos
transportadores
estrangeiros
não
possuem
estabelecimento no País, utilizam-se de agentes marítimos nacionais,
responsáveis pela prestação das informações em nome do representado. A
responsabilidade do agente está prevista nos arts. 3o a 5o da IN RFB no 800/2007.

10.
Consta nos autos a identificação do transportador representado
pela autuada.
5. Dos manifestos de entrada (Anexo 1)

11.
São descritos os tipos de manifestos aplicáveis (LCI, PAS/PCE e BCE).

12.
Todos os manifestos de entrada devem ser informados até 48 horas
antes da atracação no primeiro porto nacional, salvo prazos menores nas rotas de
exceção (art. 22, II, “d”, c/c § 2o do art. 32 da IN).

13.
O atraso na informação do manifesto torna intempestivo também
cada conhecimento nele listado, sujeitando ambos — manifesto e respectivos
conhecimentos — à multa de R$ 5.000,00.

14.
No caso concreto, parte desses manifestos foi informada fora do
prazo, ensejando as penalidades listadas no Anexo 1.
6. Da vinculação dos manifestos às escalas (Anexo 2)

15.
O transportador deve vincular cada manifesto à escala
correspondente, também até 48 horas antes da atracação (art. 22, II, “d”).

16.
A autuada deixou de realizar tais vinculações no prazo, motivando
as penalidades constantes do Anexo 2.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
4
7. Conclusão da autoridade fiscal

17.
Considerando que as infrações independem da intenção do agente
(art. 136 do CTN) e que a prestação intempestiva afeta a análise de risco e o
controle aduaneiro, aplica-se a penalidade prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei
no
37/1966
para
cada
escala,
manifesto,
conhecimento,
desconsolidação, vinculação ou associação sob responsabilidade da autuada.

18.
A fiscalização menciona jurisprudência administrativa e judicial para
reforçar sua posição.
Cientificada em 09/05/2019 (fl. 235), a autuada apresentou impugnação em
24/05/2019 (fl. 241; fls. 200/234), cujos principais argumentos são sintetizados a
seguir:
Preliminares

1.
Alega ter sido intimada duas vezes sobre o mesmo lançamento
(Auto de Infração no 0917800/00263/18), tendo inclusive apresentado
impugnação anterior.
Do Auto de Infração e da legitimidade passiva

2.
Sustenta que é mera agente marítima, não transportadora, razão
pela qual não poderia ser penalizada por suposta omissão na prestação de
informações.

3.
Afirma ser nulo o Auto de Infração por reunir diversas penalidades
em um único instrumento, violando o art. 9o do Decreto no 70.235/1975 e os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
Argumenta que foi autuada múltiplas vezes pelo mesmo manifesto,
o que configuraria cerceamento de defesa.

5.
Assevera que não possui legitimidade passiva, pois a representação
obrigatória prevista na IN a qualifica como simples mandatária, sem
responsabilidade própria, nos termos da legislação aplicável.

6.
Cita doutrina e jurisprudência para reforço de sua tese.
Do non bis in idem e da ilegalidade de multas sucessivas
8–12. Alega que foram aplicadas multas múltiplas pelo mesmo fato — inclusão
intempestiva de manifestos e suas vinculações —, violando o princípio do non bis
in idem, o princípio da legalidade e o art. 150, IV, da Constituição (efeito
confiscatório).
Da redução da penalidade
13–15. Sustenta que a multa deveria ser aplicada por operação/navio, e não por
manifesto ou escala, devendo ser limitada a cinco eventos (R$ 25.000,00).
Da inexistência de infração
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
5
16–20. Afirma que não houve omissão, que atrasos decorreram de fatores
externos (greve, falhas operacionais) e que não houve prejuízo ao controle
aduaneiro. Defende nulidade do lançamento por violação à razoabilidade e
proporcionalidade.
Da denúncia espontânea
21–22. Sustenta que as informações foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal, devendo incidir o instituto da denúncia espontânea (art. 102
do DL 37/1966; art. 138 do CTN).
Da boa-fé
23–27. Alega que agiu de boa-fé, sem intenção de fraudar ou causar prejuízo ao
erário, e invoca o art. 736 do Regulamento Aduaneiro (relevação da penalidade).
Pedidos

28.
Requer:
a) o cancelamento integral da penalidade, por ausência de responsabilidade;
b) subsidiariamente, a redução da multa para R$ 25.000,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso interposto por MOL (Brasil) Ltda. ao CARF contra decisão da 1a
Turma da DRJ que manteve auto de infração lavrado pela Alfândega do Porto de Paranaguá, com
aplicação de multa de R$ 165.000,00 por suposta prestação extemporânea de informações no
sistema aduaneiro, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66 e na IN RFB
800/2007.
A recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de tipificação legal, pois o art.
45 da IN RFB 800/2007 – utilizado como fundamento do auto – foi revogado pela IN RFB
1.473/2014. Argumenta que, com a revogação, as informações prestadas fora do prazo deixaram
de ser consideradas infração, razão pela qual deve ser aplicada a retroatividade da norma mais
benéfica, nos termos do art. 106 do CTN, acarretando a nulidade do auto de infração.
Além disso, a empresa defende sua ilegitimidade passiva, afirmando que atua como
agente marítimo, e não como transportador ou agente de carga. Sustenta que o agente marítimo
é mero mandatário do armador, sem responsabilidade tributária por infrações aduaneiras,
conforme a Súmula 192 do TFR, dispositivos legais (DL 37/66, CTN, Código Civil) e inúmeros
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
6
precedentes do STJ e do TRF da 2a Região, que afastam a equiparação do agente marítimo ao
transportador.
Por fim, a recorrente invoca o princípio da legalidade estrita, destacando que não
existe previsão legal que permita sua responsabilização pela infração em questão, sendo vedada a
ampliação do rol de sujeitos passivos por analogia ou interpretação extensiva. Diante disso, requer
a anulação do auto de infração por ausência de base legal e por ilegitimidade da empresa para
figurar no polo passivo da autuação.
Com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 e na Instrução
Normativa RFB no 800/2007, verifica-se, no caso em exame, que a penalidade aplicada possui
natureza de multa administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não prestação
das informações no prazo legal, nos termos da alínea “e” do inciso IV do referido dispositivo.
Nesse sentido, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, ocasião em que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.037 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.741599/2018-68
7
Considerando que o trânsito em julgado do Tema n.o 1.293 do Superior Tribunal de
Justiça ocorrido em 11/11/2025, aplica-se ao caso o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões
do STJ em recursos repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em
julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é evidente o lapso temporal decorrido entre a interposição da
Impugnação, em 25/05/2019, e a prolação do acórdão pela DRJ, em 26/08/2022, período durante
o qual o processo permaneceu pendente de julgamento. Tal situação caracteriza a prescrição
intercorrente, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/19.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetados ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 351
DF CARF MF
Original